Tribunal: TJDFT
Processo: 0710105-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0710105-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA contra a seguinte decisão proferida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em desfavor da FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL: Trata-se de mandado de segurança impetrado pela NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA em face de ato administrativo a ser praticado pelo Diretor da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal e pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal da PGDF. Narra, em síntese, que: (I) desenvolve atividade econômica de fabricação e comercialização de veículos automotores, peças, componentes, acessórios e outros produtos; (II) em virtude da pandemia provocada pelo COVID-19 houve queda considerável da atividade econômica, principalmente da venda de novos veículos; (III) embora a União tenha editado normas para facilitar a vida do contribuinte os Estados-membros impuseram somente medidas restritivas; (IV) fechou seu complexo industrial até o dia 21.05.2020, com possibilidade de prorrogação; (V) com a estagnação da atividade econômica suas fontes de renda foram fragilizadas. Requer a prorrogação do prazo para recolhimento do ICMS-ST devido à Fazenda do Distrito Federal, vincendos nos meses de abril, maio e junho de 2020, em 90 (noventa) dias ou até o fim do estado de calamidade pública, a fim de garantir a manutenção das suas atividades. Argumenta que o ICMS-ST, devido ao Estado de destino, é recolhido no momento da saída do veículo da fábrica, presumindo-se o fato posterior de venda ao consumidor. Contudo, embora essa presunção seja justa e razoável em momentos de normalidade econômica, não se sustenta em face da situação de pandemia, haja vista que as concessionárias estão fechadas e os consumidores em regime de quarentena. Assim, finaliza, não há como presumir que o fato gerador compra e venda do veículo ocorrerá. Acrescenta que aplica-se ao presente momento o mesmo raciocínio empregado no julgamento do RE 593.894 e na Súmula 431 do STJ, no sentido de que o Fisco, de qualquer umas das esferas públicas, não pode exigir tributo com base em presunção dissociada da realidade, saindo do campo da presunção para a ficção. Sustenta ainda (I) a necessidade de restabelecer o equilíbrio econômico financeiro entre a impetrante e a Administração Pública, (II) a perda temporária de sua capacidade contributiva e (III) a elisão da responsabilidade pela mora em face da excludente de força maior, prevista no art. 393 do Código Civil. Deu à causa o valor de R$ 50.000,00. É o breve relato. DECIDO. O mandado de segurança se destina à tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (artigo 5o, LXIX, da CF e artigo 1o da lei 12.016/2009). O direito líquido e certo é aquele comprovado desde o início, com a petição inicial, por meio de documento capaz de corroborar a alegação do impetrante. Além da existência de direito líquido e certo, para a concessão da segurança, em caráter liminar, a Lei no 12.016/09 disciplina, no art. 7o, inciso III, que "ao analisar a petição inicial de mandado segurança, o julgador ordenará a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica". Nesse sentido, para a concessão de medida liminar, exige-se a conjugação dos requisitos de relevância dos fundamentos da impetração e legitimidade da pretensão, bem como possibilidade de ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. Todavia, no presente caso, em que pesem os argumentos apresentados e os impactos na economia das medidas adotadas para tentar conter a pandemia, não há ameaça de violação a direito líquido e certo da impetrante, em face da inexistência de norma prorrogando o prazo para recolhimento do tributo. O art. 97, VI, c/c art. 152 e 153, todos do CTN deixam claro que a suspensão de crédito tributário e a moratória dependem de lei, pelo que o pedido transcende a competência da autoridade indigitada coatora. Assim, em juízo de cognição sumária, por não vislumbrar a existência de direito líquido e certo, INDEFIRO A LIMINAR. De acordo com o artigo 3o, § 1o, do Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que se questiona “ato administrativo a ser praticado pelo Diretor da Subsecretaria da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal e pelo Procurador-Chefe da Procuradoria Fiscal da PGDF”. Não há, a toda evidência, risco de perecimento do direito apto a justificar a apreciação do pleito emergencial no plantão semanal. Isto posto, distribua-se regularmente. Brasília - DF, 30 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista